Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. LEI No 11.419/06. ART. 485, IV DO CPC. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, CADASTRAMENTO EMPRESAS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL.
1. Restando demonstrado que o Banco Autor é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.
2. Diante da regular intimação da parte autora para impulsionar o processo e a inércia certificada nos autos, incabível o reconhecimento de vício processual.
4. Negou-se provimento ao apelo.